Tribunal: TJES
Processo: 5000138-28.2022.8.08.0060
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000138-28.2022.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE MARTINS DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000138-28.2022.8.08.0060

RECTE.: ELIANE MARTINS DOS SANTOS

RECDO.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: A SRª. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

MIGUEL MAIRA RUGGIERI BALAZS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória e indenizatória. Narra a autora, em síntese, que recebeu um TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) no dia 18/03/2022 da requerida, no qual consta que a autora realizou uma Ligação Direta na Rede Elétrica sem passar pela Medição de Consumo. Narra que teve o medidor removido e a luz cortada, apesar de não ter realizado qualquer alteração no medidor. Assim, requereu o religamento da energia, a devolução dos valores cobrados da autora, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5305432), a requerida suscitou a preliminar de incompetência do juizado ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, alega a legalidade do procedimento e a existência de irregularidades no medidor, o que enseja a cobrança na forma realizada. Aduz a inexistência de danos morais. Requereu a improcedência da ação e, em pedido contraposto, a declaração de exigibilidade do débito.

O juízo de piso proferiu a sentença (ID. 5305945), nos seguintes termos:

Ante exposto, constato que a causa envolve alto grau de complexidade para a prova do fato, exigindo-se prova pericial para esclarecimento do ponto controverso, não sendo possível o seu processamento no Juizado Especial, impondo-se a
extinção do processo sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 5305946). Em suas razões, alega que a prova técnica, no caso concreto, é impossível de ser produzida, pois deveria ter sido realizada no momento da constatação do ato, e não posteriormente, após a Requerida remover todos os indícios e provas da existência do alegado. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

A empresa requerida não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de ID. 5305951.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita nos termos do art. 98, § 1º do CPC.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95.

Todavia, ouso em discordar do entendimento do douto magistrado
a quo
, tendo em vista que restou evidente a desnecessidade da realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Portanto, considerando-se desnecessária a perícia técnica para o deslinde da presente demanda, entendo como correta a reforma da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, e reconheço como competente o juizado especial para o julgamento dos autos.

Compulsando os autos, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a recorrida não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 9755647 (ID. 5305433),
sequer houve assinatura da parte autora, ora recorrente, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado - consta a informação de CLIENTE AUSENTE
.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal da consumidora, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos,
tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Em contrapartida, não obstante a recorrente tenha pleiteado a devolução do valor que lhe foi cobrado a título do TOI irregular, verifico que não cuidou de juntar aos autos qualquer comprovante de pagamento. Assim, apesar da inversão do ônus da prova, neste quesito, caberia a autora a demonstração dos fatos constitutivos do direito pretendido, conforme art. 373, inciso I do CPC, o que não ocorreu no presente caso. Portanto, não há que se falar em condenação neste sentido.

Verifico, ainda, que pretende a autora a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. No caso vertente, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da concessionária, uma vez que não só desrespeitou o procedimento para lavratura do TOI, impondo à consumidora a cobrança de valores que unilateralmente fixou, bem como suspendeu o fornecimento de energia do imóvel da autora. Portanto, configura-se o dever de indenizar.

Não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à consumidora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Por fim, verifico que a recorrida promoveu a suspensão do fornecimento de energia da recorrente, sendo que não há informação nos autos de que o serviço foi restabelecido. Neste sentido, restam configurados os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência pleiteada, devendo a concessionária requerida restabelecer o fornecimento de energia à autora no prazo de 24h, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitando-se à R$ 10.000,00 no caso de descumprimento da obrigação.

Portanto, merece reforma a sentença guerreada, na forma ora esplanada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para afastar a extinção sem resolução do mérito e para julgar parcialmente a pretensão autoral,
DECLARANDO
a inexistência do débito referente ao TOI nº 9755647,
CONDENANDO
a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, bem como
CONDENANDO
a requerida à obrigação de restabelecer o fornecimento de energia à autora, no prazo de 24h, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitando-se à R$ 10.000,00 no caso de descumprimento da obrigação. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)